Tribunal: TJPA
Processo: 0002823-57.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002823-57.2017.8.14.0301

APELANTE: OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR PARA ANULAR AINF’S. ICMS. DIFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEU DEFERIMENTO EM FACE DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 07/2011. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NOMECLATURA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DIFERENTE DA PREVISTA NA RESOLUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 8% (OITO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, DO CPC
.

1- Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que nos autos da ação cautelar com pedido de tutela provisória de urgência entendendo ser legitima a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais, julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo os autos com resolução do mérito, e por consequência revogou os termos da tutela antecipada deferida nos autos. Condenou ainda o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 3º do CPC;

2- A pretensão da parte autora é ver anulado o crédito tributário referente ao ICMS, lançadas nos AINF’s, vez que a mesma se beneficiou com o Diferimento de ICMS, relativamente ao diferencial de alíquota, incidente nas aquisições, em operações interestadual, de máquinas e equipamentos para compor o ativo imobilizado da empresa, tudo nos termos da Resolução nº 07/2011;

3- De acordo com o art. 1º da Resolução nº 07/2011, a fruição do Diferimento de alíquota de ICMS está condicionada a apresentação da Nota Fiscal de aquisição de máquinas e equipamentos contendo as respectivas classificações fiscais dos produtos e que as mesmas constem no anexo único da Resolução.

4- Ao comprar os equipamentos, as notas fiscais foram emitidas com NCM (Nomeclatura Comum Mercosul) incorreto, fato que levou a autora requerer a correção da classificação fiscal via Carta de Correção (em papel), que restou indeferida pela Secretaria da Fazenda ao fundamento de que a correção se daria via Carta de Correção eletrônica, nos termos dos art. 7º, §1º-A, inciso I do Convênio SINIEF s/n de 1970 c/c com o art. 182-Q do Decreto nº 4.676/01 (Regulamento do ICMS), acarretando por consequência o indeferimento do benefício fiscal e a lavratura dos autos de infração;

5- Não preenchido os requisitos da Resolução nº 07/2011 é legitima a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais, não havendo que se falar em invalidação dos AINF’S;

6- Necessária a análise da irresignação do Estado do Pará relativo aos honorários advocatícios, vez que foram fixados em 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 20, § 3º do CPC/73, quando deveriam ter sido fixados com base no art. 85 do CPC/2015;

7- Quanto aos parâmetros de fixação de honorários advocatícios tem-se que a matéria sofreu modificação com o advento do novo Código de Processo Civil. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros do art. 85,
caput,
§ 2º e incisos I a IV e com os preceitos delimitados no § 3º do referido artigo;

8- A sentença deve ser reformada para condenar a requerente/empresa em honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, §§§ 2º, 3º e 4º do CPC;

9- Recursos de apelação conhecidos. Desprovido o recurso da empresa OCRIM S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. Provido parcialmente o recurso do Estado do Pará para reformar a sentença no dispositivo relativo aos honorários advocatícios, tudo nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer

dos recursos de apelação
.
Negar provimento ao recurso de apelação da empresa OCRIM S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
e
dar parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará para reformar a sentença condenando a requerente/empresa em honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, §§§ 2º, 3º e 4º do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
01
de agosto de 2022.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 7785185) e por
OCRIM S.A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
contra sentença (Id. 7785080) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da ação cautelar com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
OCRIM S.A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
, entendendo ser legitima a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais, julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo os autos com resolução do mérito, com escopo no art. 487, I, do CPC, e por consequência revoga os termos da tutela antecipada deferida nos autos. Condenou ainda o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 3º do CPC.

O Estado do Pará em suas razões, relata que o
juízo a quo
ao sentenciar o feito condenou a empresa autora a pagar honorários advocatícios na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 20, § 3º do CPC. Que opôs embargos de declaração apontando erro material no julgado, eis que o dispositivo legal específico sobre os honorários advocatícios é o art. 85 do CPC e não o art. 20, porém os embargos foram rejeitados.

Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença nesse ponto, pois o valor atribuído a causa é de R$1.017,475,47, o que equivale a 1.067 (um mil e sessenta e sete) salários-mínimos e que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de 8% e o máximo de 10%, sobre o valor da causa, tudo nos termos do art. 85, §3º do CPC. Outrossim nos termos do inciso III do § 4º do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, haja vista não ter havido condenação principal. Ressaltou ainda, que com o aditamento da inicial e a inclusão de mais dois AINF’s, nos valores de R$462.690,68 e R$391.279,31 o valor da causa passaria para R$1.871.445,46, ainda assim inferior a 2 mil salários-mínimos à época da prolação da sentença. Dessa forma requer o provimento da apelação apenas para reformar a sentença para alterar o percentual de honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Pará para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A empresa OCRIM S.A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, em suas razões recursais relata que teve deferido pela Comissão de incentivos fiscais ao desenvolvimento socioeconômico do Estado do Pará, mediante Resolução nº 07, de 30 de agosto de 2011,
o direito ao diferimento de parte do ICMS (diferencial de alíquota) incidente sobre a aquisição de máquinas e equipamentos para seu parque industrial (chamado ativo imobilizado).

Que comprou os equipamentos da empresa BUHLER, com sede no Estado de Santa Catarina e fariam parte de três jogos de documentação fiscal, assim descrito:

I – Sistema de moagem de trigo;

II – Sistema de limpeza e transporte de farelo de trigo;

III – Sistema de transporte, estocagem mistura farinha e ingrediente.

Que as notas fiscais dos equipamentos acima
deveriam obrigatoriamente conter a nomenclatura NCM 8437.10.00
, classificação fiscal adequada para ser aplicado o benefício de incentivo fiscal concedido através da Resolução 07/2011.
Porém, as notas fiscais que constam dos itens I e III, foram emitidas com NCM 8438.10.00 e NCM 8437 8000.

Alega ainda que
efetuou a correção da nomenclatura das notas fiscais, via

carta de correção
(em papel), passando a constar os seguintes dizeres: “
No campo NMC- Retificação: Onde lemos 8438.10.00, ou 8437 8000, devemos ler 8437.10.00. Posto que a mercadoria e o DANFE constante na operação em questão encaixam-se nesta classificação”.

Ressaltou, que todas as notas fiscais foram emitidas antes de 1º de julho de 2012, quando ainda era permitido a correção via carta correção de papel, nos termos do SINIEF 07/05. Que somente a partir de 1º de julho de 2012 é que passou a exigir-se a carta correção eletrônica, nos termos § 7º do SINIEF 10/11, que assim preconiza: “§ 7º A partir de 1º de julho de 2012 não poderá ser utilizada carta de correção em papel para sanar erros em campo específico de NF-e”.

Argumenta ainda, a impossibilidade do Secretário de Fazenda do Estado ter indeferido o gozo do diferimento, haja vista tal benefício já ter sido aprovado pela Comissão de Política de Incentivos Fiscais do Estado do Pará.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a ação, anulando o débito fiscal constantes dos autos de infrações – AINFs: 182013510001172-1, 182013510001170-5, 182013510001182-9, 182013510001184-5, 182013510001185-3, 182013510001186-1, 182013510001187-0, 182013510001188-8, 182013510001593-0, 182013510001594-8, 182013510001598-0, 182013510001596-4, 182013510001597-2, 182013510001599-9.

Decisão do
juízo a quo
recebendo a apelação quanto aos efeitos nos termos do art. 1012 do CPC (ID 7785201).

Contrarrazões apresentadas ao recurso do Estado do Pará (ID 7785208).

Contrarrazões apresentadas ao recurso da empresa OCRIM S.A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (ID 7785217).

Certificada a tempestividade das contrarrazões (ID 7785210 e ID 7785218).

Processo distribuído a relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que após identificar minha prevenção por ter sido relatora no Agravo de Instrumento nº 0807876-79.2018.814.0000, determinou a redistribuição do processo.

O representante do Ministério Público nesta instância manifesta-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 9419841).

Determinada a inclusão das apelações na pauta de julgamento do plenário virtual de 20/06/2022 a 27/06/2022 (Id 9731678).

Pedido de retirada do processo da pauta virtual, para julgamento em videoconferência (ID 9840866)

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos recursos de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Do recurso de apelação da empresa OCRIM S.A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
OCRIM S.A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
contra sentença que entendendo ser legitima a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais julga improcedentes os pedidos formulados, extinguindo os autos com resolução do mérito, com escopo no art. 487, I, do CPC, e por consequência revoga os termos da tutela antecipada deferida nos autos.

Segues os termos da sentença:

(...)

30 - Decido.

31 - O processo transcorreu sem irregularidades, estando presentes os pressupostos

processuais e as condições da ação.

32 - Cabível o julgamento antecipado, porquanto, trata-se, de matéria unicamente de

direito, não havendo, ainda, questão a ser dirimida em audiência de instrução e julgamento (art. 355, I do CPC).

33 - Além do que, as partes, mesmo quando intimadas do despacho de produção de provas, mantiveram-me inertes, operando-se, então, por este motivo e para um provável pretenso descontentamento futuro, a preclusão temporal no que se refere à produção probatória em audiência.

34 - Sem preliminares, passo à análise do mérito.

35 - A questão suscitada em Juízo para análise, discussão e julgamento constitui-se na existência de direito, invocado pela parte Autora, de valer-se do benefício fiscal de diferimento do pagamento de ICMS, relativamente ao diferencial de alíquota incidente sobre aquisições interestaduais de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado da empresa, outorgado-lhe outrora pela Resolução n.07/2011.

36 - Em regra, o ICMS incide nas operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (art. 155, II, CF),
in verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior

37 - Nas operações relativas a circulação de mercadorias, temos estabelecido na doutrina que:

a) operação: é necessário que haja um negócio jurídico;

b) circulação: são fases de circulação até chegar ao consumidor final, por ser um imposto plurifásico;

c) mercadoria: para o direito tributário, tem que se observar a destinação do bem; a vendedora deve ter habitualidade na venda dessas mercadorias para ensejar o fato gerador do ICMS;

38 - O ICMS, como tributo de maior arrecadação do país, possui natureza fiscal. Contudo, exemplificativamente, a CF possibilita ao legislador atribuir aspectos extrafiscais em função de sua seletividade; o princípio da seletividade pode ser aplicado ao ICMS, de modo, que quando utilizado, suas alíquotas devem ser fixadas de acordo com a essencialidade do produto.

39 - O princípio da não-cumulatividade, por sua vez, permite a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.

40 - O diferimento constitui-se em técnica de tributação que posterga o momento do

recolhimento do imposto, possibilitando ao contribuinte maior prazo para o respectivo adimplemento.

41 - No caso em análise, foi outorgado à Autora o diferimento do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, no que se refere exclusivamente à aquisição de maquinário para o seu ativo imobilizado, descriminado no anexo integrante da Resolução n. 07/2011, e desde de que a classificação da mercadoria fosse a de Nomenclatura Comum do Mercosul registrada sob o código 8437.10.00.

42 - Entretanto, conforme relatado na inicial, as notas fiscais de compra de equipamento oriundas da empresa Buhler, foram emitidas com o NCM (Nomenclatura Comum ao Mercosul), equivocado, fato este que levou a Autora a providenciar a retificação das notas fiscais através de carta de correção em papel para sanar erros em campo específico de NF-e.

43 - Sabe-se que as entidades fazendárias, usam o NCM para classificar os níveis e

formas de tributação das mercadorias. A mecânica estabelecida por esse código facilita a forma de tributar os produtos, visto que há uma classificação que serve de base para o cálculo dos tributos, sendo a carta de correção o documento utilizado para corrigir erros de preenchimento da Nota Fiscal eletrônica.

44 - Assim, o erro de preenchimento no campo da NCM das Notas Fiscais emitidas pela empresa Buhler gerou o descumprimento de condição essencial para concessão do benefício fiscal obtido pela requerente, bem como a lavratura de 12 (doze) Autos de Infração e Notificação Fiscal, com o motivo de deixar de recolher o ICMS devido nas operações interestaduais de compra de mercadorias destinadas ao seu ativo permanente.

45 - Os 12 (doze) Autos de Infração e Notificação Fiscais foram julgados procedentes pela 2ª Instância Administrativa do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários - TARF, conforme cópia do processo administrativo juntados aos autos pela requerente, os quais decidiram pela procedência dos AINFS e pela manutenção da aplicação da multa à autora, por deixar de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação.

46 - A Resolução em questão, ao prever e possibilitar à Autora o diferimento do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, o fez em exigência de requisitos da operação mercantil específica, voltada à aquisição de maquinário previsto no ato administrativo que deveriam ser cumpridos pela Autora;
mesmo assim, para cada fase de aquisição, o pedido deveria ser renovado junto ao Secretário de Estado de Fazenda, para análise e decisão.

47 - É o que dispõe o art. 1º, §1º da Resolução, no sentido de exigir o despacho do Secretário de Estado da Fazenda a cada caso, mediante requerimento instruído com cópia das Notas Fiscais de aquisição das máquinas e equipamentos contendo a respectiva classificação fiscal, conforme Anexo único da referida Resolução a NCm 8437.10.00.

48 - Transcreve-se a seguir:

RESOLUÇÃO: NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 284393

RESOLUÇÃO Nº 007, DE 30 DE AGOSTO DE 2011
.

Concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela empresa OCRIM S/A – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

A COMISSÃO DA POLÍTICA DE INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o disposto na Lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em geral;

Considerando o disposto no Decreto n.º 2.490, de 6 de outubro de 2006, que aprova o Regulamento da Lei nº 6.913, de 3 de outubro de 2006, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em geral;

Considerando as deliberações da Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 3ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 30 de agosto de 2011;

Considerando o Processo SEDECT n.º 2011/97292, de 21 de março de 2011, RESOLVE:

Art. 1º Fica diferido o pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativamente ao diferencial de alíquota, incidente nas aquisições, em operação interestadual, de máquinas e equipamentos, constantes do Anexo Único desta Resolução, destinados ao ativo imobilizado da empresa OCRIM S/A – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.000.401-0.

§ 1º O diferimento de que trata o caput será
concedido, em cada caso, por despacho do Secretário de Estado da Fazenda, mediante requerimento instruído com cópia das Notas Fiscais de aquisição das máquinas e equipamentos contendo a respectiva classificação fiscal ou, na falta de sua indicação na nota, a referida classificação deverá ser informada pela empresa
.

§ 2º O benefício fiscal de que trata este artigo não terá efeito retroativo em relação às máquinas e equipamentos adquiridos antes da vigência desta Resolução.

§ 3º O imposto diferido de que trata este artigo será recolhido, englobadamente, na subsequente saída tributada do produto.

Art. 2º O tratamento tributário previsto nesta Resolução poderá ser revogado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na hipótese de descumprimento da legislação que rege a matéria.

Art. 3º A empresa OCRIM S/A – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS fica obrigada a comprovar perante a Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, semestralmente, situação de regularidade fiscal previdenciária e trabalhista durante todo o período de vigência desta Resolução, por meio da apresentação dos seguintes documentos:

I - Certidão de Regularidade junto ao fisco Estadual;

II - Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e

às de Terceiros;

III - Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida

Ativa da União;

IV - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

V - Regularidade Ambiental;

VI - Atestado de Idoneidade do BANPARÁ.

Art. 4º A empresa OCRIM S/A – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS fica obrigada a fixar, em frente à instalação física de seu empreendimento, placa de promoção e divulgação conforme modelo aprovado pela Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.

Art. 5º Esta Resolução entra vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado,
produzindo efeitos por 5 (cinco) anos
Sala de Reuniões da Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará,
em 30 de agosto de 2011.

ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO

Presidente da Comissão da Política de Incentivos ao

Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará"

49 -
Ao compulsar os documentos juntados aos autos, observa-se que as Notas Fiscais foram emitidas com o NCM 8438.10.00, sendo justificado que as mesmas foram corrigidas por carta de correção, entretanto, as cartas de correção não foram juntadas aos autos pela Requerente, mas tão-somente as notas fiscais.

50 - Quando a pessoa jurídica efetua uma compra de outra empresa, na qual o NCM

declarado pela empresa na nota, consta equivocado, e ao receber a mercadoria, é verificado que o número de NCM está errado, mas não devolve a nota fiscal, e nem mesmo solicita ao emitente a abertura de uma Carta de Correção, aquela se torna automaticamente corresponsável pela infração cometida pela empresa emissora da Nota Fiscal.

51 -
As informações integrantes da nota fiscal são determinantes para a apuração do imposto devido e seu quantitativo; daí porque a exatidão das informações, nomenclaturas e códigos da mercadoria são fundamentais para a determinação das condições de exigibilidade do tributo, sobretudo nas hipóteses, como a presente, em que a Fazenda Pública deferiu benefício fiscal.

52 - O RICMS (DECRETO Nº 4.676, DE 18 DE JUNHO DE 2001) dispõe em seu art. 172, sobre os elementos da Nota Fiscal:

"
Art. 172. A Nota Fiscal, além das hipóteses previstas no artigo anterior, será também emitida
: (...)

VIII - em outras hipóteses, para correção de dados cadastrais do destinatário da mercadoria, preenchidos de forma incorreta no documento fiscal originário.

(...)

§ 6º Para efeito da emissão da Nota Fiscal, na hipótese prevista no inciso VIII, serão observados os seguintes casos:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferenças de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

§ 7º Nos casos não previstos no § 6º, fica permitida a utilização de carta de

correção, para regularização de erro ocorrido na emissão do documento

fiscal."

(...)

53 -
Sendo assim, entendo que o erro na classificação fiscal dos bens adquiridos pela requerente, os quais alega sua retificação via carta de correção em papel, entretanto sem comprovação nos autos, demonstra a falta de requisitos para aquisição do benefício fiscal conferido a mesma, nos termos da Resolução nº 07/2011, uma vez que não se trata de erro meramente formal, como observa-se nas notas fiscais juntadas nos autos, pois constam diferentes NCM ́s (NCM 8438.10.00 e/ou NCM 8437 8000), o que altera a classificação fiscal dos bens adquiridos, implicando em formas diferentes de calcular e tributar os produtos pela Entidade Fazendária.

54 - Além disso, nos termos estabelecidos pelo art. 1, §1º, da Resolução n. 07/2011, existe a exigência de que cada operação tivesse o diferimento do pagamento da alíquota do ICMS deferido pelo Secretário de Estado da Fazenda, não se constituindo assim, a referida Resolução em ato administrativo de efeitos automáticos, mas sim condicionado à verificação das condições exigidas pela autoridade fazendária.

55 -
Entendo, portanto, legítimas as cobranças do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais, não havendo motivos para invalidar os AINFS lavrados, os quais foram julgados procedentes na esfera administrativa
.

56
- Ex positis,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo os presentes autos com resolução de mérito, com escopo no preceptivo 487, I, do Diploma Processual Civil, razão pela qual revogo os termos da tutela antecipada deferida nos autos, a qual suspendeu a exigibilidade dos AINFs lavrados.

57 - Condeno a Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 20, §3º do Código de Processo Civil.

58 - Intimem-se as partes e seus Procuradores na forma legal.

59 - Providencie-se o necessário.

P.R.I.C.

Cuida-se, na origem, de ação cautelar com pedido de tutela provisória em que a autora pretende anulação do crédito tributário referente ao ICMS, lançadas nos AINF’s, vez que a mesma se beneficiou com o diferimento de ICMS, relativamente ao diferencial de alíquota, incidente nas aquisições, em operações interestadual, de máquinas e equipamentos para compor o ativo imobilizado da empresa, tudo nos termos da Resolução nº 07/2011, que transcrevo:

RESOLUÇÃO: NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 284393

RESOLUÇÃO Nº 007, DE 30 DE AGOSTO DE 2011
.

Concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela empresa OCRIM S/A – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

A COMISSÃO DA POLÍTICA DE INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o disposto na Lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em geral;

Considerando o disposto no Decreto n.º 2.490, de 6 de outubro de 2006, que aprova o Regulamento da Lei nº 6.913, de 3 de outubro de 2006, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em geral;

Considerando as deliberações da Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 3ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 30 de agosto de 2011;

Considerando o Processo SEDECT n.º 2011/97292, de 21 de março de 2011, RESOLVE:

Art. 1º Fica diferido o pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativamente ao diferencial de alíquota, incidente nas aquisições, em operação interestadual, de máquinas e equipamentos, constantes do Anexo Único desta Resolução, destinados ao ativo imobilizado da empresa OCRIM S/A – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.000.401-0.

§ 1º O diferimento de que trata o caput
será concedido, em cada caso, por despacho do Secretário de Estado da Fazenda, mediante requerimento instruído com cópia das Notas Fiscais de aquisição das máquinas e equipamentos contendo a respectiva classificação fiscal
ou, na falta de sua indicação na nota, a referida classificação deverá ser informada pela empresa.

§ 2º O benefício fiscal de que trata este artigo não terá efeito retroativo em relação às máquinas e equipamentos adquiridos antes da vigência desta Resolução.

§ 3º O imposto diferido de que trata este artigo será recolhido, englobadamente, na subsequente saída tributada do produto.

Art. 2º O tratamento tributário previsto nesta Resolução poderá ser revogado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na hipótese de descumprimento da legislação que rege a matéria.

Art. 3º A empresa OCRIM S/A – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS fica obrigada a

comprovar perante a Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, semestralmente, situação de regularidade fiscal previdenciária e trabalhista durante todo o período de vigência desta Resolução, por meio da apresentação dos seguintes documentos:

I - Certidão de Regularidade junto ao fisco Estadual;

II - Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e

às de Terceiros;

III - Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida

Ativa da União;

IV - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

V - Regularidade Ambiental;

VI - Atestado de Idoneidade do BANPARÁ.

Art. 4º A empresa OCRIM S/A – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS fica obrigada a

fixar, em frente à instalação física de seu empreendimento, placa de promoção e divulgação conforme modelo aprovado pela Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.

Art. 5º Esta Resolução entra vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado,
produzindo efeitos por 5 (cinco) anos
Sala de Reuniões da Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará,
em 30 de agosto de 2011.

ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO

Presidente da Comissão da Política de Incentivos ao

Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará"

O caderno processual reporta a ocorrência de que a fornecedora dos equipamentos consignou equivocadamente NCM errado, o que gerou os AINF’s, ao argumento de que a autora tinha deixado de recolher o ICMS devido na operação. Diante do lançamento do tributo, a autora recorreu administrativamente, informando que as correções das Notas Fiscais foram feitas mediante Carta de Correção (em papel), recurso que restou indeferido, ao argumento de que a correção somente poderia ocorrer mediante Carta de Correção eletrônica.

Pois bem.

Da análise dos autos verifico que autora requereu junto a Comissão de incentivos fiscais ao desenvolvimento socioeconômico do Estado do Pará,
o benefício fiscal de ter diferido parte do ICMS incidente sobre a aquisição de máquinas e equipamentos para seu parque industrial (chamado ativo imobilizado),
o que lhe foi concedido mediante Resolução nº 07, de 30 de agosto de 2011, cuja condicionante é adquirir os equipamentos com a nomenclatura NCM (8437.10.00), constante na nota fiscal.

A base legal da cobrança está estabelecida no art. 155, II, da Constituição Federal, vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

...

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Em que pese os argumentos aduzidos, razão não lhe assiste
. Conforme se extrai do §1º, da Resolução nº

07/2011, o benefício do diferimento do ICMS precisa ser requerido ao Secretário de Fazenda, instruído com cópia das Notas Fiscais de aquisição de máquinas e equipamentos contendo a respectiva classificação fiscal (NCM), tudo nos termos do anexo único da referida Resolução.

Importante mencionar

que o NCM é utilizado pelas entidades fazendárias para classificar os níveis e a forma de tributação das mercadorias.
Assim, o anexo único da Resolução nº 07/2011, trouxe o NCM 8437.10.00 obrigatório a constar nas NF que ensejassem o requerimento ao benefício fiscal.

Da análise dos autos a apelante mesmo informa que houve a classificação incorreta da NCM, que receberam a classificação 8438.10.00 e 8437 8000,
e que teria pedido a correção das mesmas via cartas de correções (em papel), mas não juntou tais cartas nos autos.

Nesse contexto, afasta-se a aplicação do benefício fiscal concedido por meio da Resolução 07/2011.

Transcrevo trecho da sentença que se refere ao ponto em comento:

53 - Sendo assim,
entendo que o erro na classificação fiscal dos bens adquiridos pela requerente, os quais alega sua retificação via carta de correção em papel,
entretanto sem comprovação nos autos
, demonstra a falta de requisitos para aquisição do benefício fiscal conferido a mesma, nos termos da Resolução nº 07/2011, uma vez que não se trata de erro meramente formal, como observa-se nas notas fiscais juntadas nos autos, pois constam diferentes NCM ́s (NCM 8438.10.00 e/ou NCM 8437 8000), o que altera a classificação fiscal dos bens adquiridos, implicando em formas diferentes de calcular e tributar os produtos pela Entidade Fazendária
.

54 - Além disso, nos termos estabelecidos pelo art. 1, §1º, da Resolução n. 07/2011, existe a exigência de que cada operação tivesse o diferimento do pagamento da alíquota do ICMS deferido pelo Secretário de Estado da Fazenda, não se constituindo assim, a referida Resolução em ato administrativo de efeitos automáticos, mas sim condicionado à verificação das condições exigidas pela autoridade fazendária.

Da simples leitura da sentença ora recorrida, nota-se que a magistrada reconhece que o erro no preenchimento da NCM, sem a comprovação de seu pedido de correção (
juntada das cartas de correções nos autos
) demostra a falta de requisitos para aquisição de benefício fiscal.

Com isso, a autora/apelante incidiu na violação do art. 182-Q do Decreto Estadual nº 4.676/2001 – Regulamento do ICMS (RICMS), que estabelce:

Art. 182-Q – Após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, de que trata o art. 182-H, durante o prazo estabelecido no “Manual de Integração – contribuinte”,
o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e, observado o disposto no §1º-A do art. 7º do Convênio SINIEF s/nº de 1970, por meio de Carta de Correção Eletrônica – CC-e, transmitida à Secretaria de Estado de Fazenda
”.

§1º
A Carta de Correção eletrônica- CC e deverá, a partir de 1º de Abril de 2010
, atender ao leiaute estabelecido ao Manual de Integração – Contribuinte e ser assinada pelo emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil, contendo o nº do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.

Compulsando os autos verifico no documento de ID 7785014, relativo ao
Recurso nº 11500- Voluntário/ PROC.: 182013510001593-0, interposto pela empresa OCRIM S/A Produtos Alimentícios, sobre o auto de infração e notificação fiscal – AINF nº 182013510001593-0, o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, através da Segunda Câmara Permanente de Julgamento julgou improvido o recurso voluntário
, nos termos abaixo transcrito:

(...)

Alega ainda, que a operação objeto de autuação se encontrava sob o abrigo do diferimento do ICMS, concedido na aquisição interestadual de máquinas e equipamentos constantes do Anexo único da Resolução n. 07 de 30.08.2011 e não sobre a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul),
considerando que as notas fiscais relativas ao Sistema de Limpeza e Transporte de Farelo de Trigo e ao Sistema de Transporte e Estocagem e Mistura de Farinha e Ingredientes, foram emitidas pelo fornecedor BULLER S.A, antes de 1º de julho de 2012 com o NCM 8437.10.00, quando o correto seria 8438.10.00, motivando o indeferimento do benefício fiscal, mas que foram retificadas, por Carta de Correção em papel, conforme ajuste do SINIEF 07/2005, antes portanto da vedação do Ajuste SINEF 10/2011
.

Com efeito o deferimento é relativo à aquisição interestadual de máquinas e equipamentos constantes do Anexo Único da Resolução n. 07/2011
, entretanto, a indicação da classificação NCM na nota fiscal é imprescindível na instrução do requerimento para o deferimento do referido benefício fiscal de competência do Secretário de Estado da Fazenda de acordo com o disposto no §1º do seu artigo 1º, que assim está redigido:

Art. 1º Fica diferido o pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativamente ao diferencial de alíquota, incidente nas aquisições, em operação interestadual, de máquinas e equipamentos, constantes do Anexo Único desta Resolução, destinados ao ativo imobilizado da empresa OCRIM S/A – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.000.401-0.

§ 1º
O diferimento de que trata o caput será concedido, em cada caso, por despacho do Secretário de Estado da Fazenda, mediante requerimento instruído com cópia das Notas Fiscais de aquisição das máquinas e equipamentos contendo a respectiva classificação fiscal ou, na falta de sua indicação na nota, a referida classificação deverá ser informada pela empresa
.

Como visto, a norma em referência determina que o deferimento do pagamento do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas incidentes nas aquisições das máquinas e equipamentos para integração do ativo fixo do estabelecimento, constantes do Anexo Único da Resolução nº 07/2011, está condicionada a requerimento instruído com a nota fiscal de aquisição contendo a respectiva classificação fiscal NCM/SH com outorga do Secretário da Fazenda a quem compete exclusivamente decidir sobre sua concessão.

Desse modo,
verifica-se que o benefício fiscal foi indeferido, por ter sido indicada a Classificação Fiscal NCM/SH 8437.80.10, na nota fiscal de aquisição das máquinas e equipamentos, não relacionada no Anexo Único da Resolução 07/2011 e,
segundo o parecer da Diretoria de Tributação- DTR, de fls. 06 e 07 dos autos, que subsidiou a referida decisão, não poderia ser alterada por carta correção, com fundamento no artigo 7º, § 1º-A, inciso I do Convênio SINIEF s/n de 1970, não competindo a este Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários julgar ato de competência privativa do titular da SEFA.

Ressalta-se que o AINF em discussão foi originado da ação fiscal pontual autorizada pela Ordem de Serviço n. 182013820000373-3, de 03.09.2013, cuja motivação foi exatamente o parecer da Diretoria de Tributação – DTR, que serviu de base para o indeferimento do benefício fiscal.

(...)

Assim, entendo que a decisão recorrida não merece reforma considerando que está comprovado nos autos que o Recorrente praticou a infração descrita no auto de infração em discussão, incorrendo na penalidade aplicada, cujo crédito tributário nele lançado deve ser mantido na sua íntegra.

Com estas fundamentações e de tudo o que consta nos autos, VOTO pelo conhecimento e improvimento do Recurso Voluntário, para manter a decisão de primeira instância.

Na sequência consta nos autos a Cédula de Consulta e Orientação Tributária, examinando o pedido feito pela empresa OCRIM para o diferimento do pagamento do ICMS,
a Diretoria de Tributação manifestou-se nos seguintes termos
(ID 7785018):

(...)

Da análise do artigo 1º da Resolução 007/11, acima transcrito, verifica-se que a concessão do Diferimento do Diferencial de Alíquota do ICMS está condicionada a apresentação da Nota Fiscal de aquisição de máquinas e equipamentos contendo as respectivas classificações fiscais dos produtos e que as mesmas constem no Anexo Único.

No caso específico do expediente sob exame, verificamos que o contribuinte
não observou as formalidades estabelecidas para emissão da Carta de Correção Eletrônica – CC-e disposta no artigo 182-Q do Decreto 4.676/01,

bem como não observou as condições contidas no inciso I do §1º - A do artigo 7º do Conv. SINIEF s/nº de 1970, para regularização do erro ocorrido na emissão do documento fiscal,

uma vez que o erro apontado pelo contribuinte, alteração da Classificação Fiscal da mercadoria é determinante para a concessão do benefício fiscal de Diferimento do ICMS, portanto,
entendemos, não ser permitida esta retificação, assim sendo, o documento anexo às fls. 21 não tem amparo em nossa legislação estadual.

A
CEEAT Grandes Contribuintes, às fls. 33, manifesta-se pelo deferimento do pleito em relação a NF-e nr. 000006059
e pelo indeferimento em relação à NF-e nr. 000006061 no entendimento de que a classificação fiscal do equipamento não encontra guarida no Anexo Único da Resolução 007/11 para usufruto do deferimento do ICMS relativamente ao Diferencial de Alíquota, mesmo tendo o contribuinte protocolado o documento “Comunicado de Irregularidade em Documento Fiscal”, emitido pelo fornecedor do equipamento, onde retifica a classificação fiscal do mesmo, haja vista que não foi localizada na legislação tributária estadual específica, RICMS -
Decreto 4.676/01, qualquer dispositivo que ampare o documento retro citado como retificador de documento fiscal regularmente emitido.

CONCLUSÃO

Assim sendo, tendo em vista a documentação anexada aos autos, o parecer exarado pela CEEAT Grandes Contribuintes e a Classificação Fiscal de mercadoria, nos posicionamos favoráveis ao Diferimento do ICMS Diferencial de Alíquota em relação a NF-nr. 000006059
e pelo indeferimento em relação a NF-e 000006061.

Observo que o erro na classificação fiscal dos bens adquiridos, demostra a falta de requisitos para aquisição do benefício fiscal concedido a mesma, nos moldes da Resolução nº 07/2011, vez que não se trata de erro formal, pois consta, NCM diferentes do exigido pela Resolução, resultando na alteração da classificação fiscal dos bens adquiridos, o que implica em formas diferentes de calcular e tributar produtos pelo fisco fazendário.

Ressalto ainda, que nos termos do art. 1º, §1º da Resolução nº 07/2011, não há fruição automática do benefício, pois o contribuinte deverá a cada operação requerer a concessão do benefício fiscal, ficando sujeito ao deferimento do Secretário de Estado da Fazenda, que verificará o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução.

Entendo, portanto, que não merece reparo a sentença recorrida, porquanto evidente que a autora/apelante não preencheu os requisitos para ser beneficiária do diferimento do ICMS, sendo, portanto, legitima as cobranças do diferencial de alíquota de ICMS.

Do recurso de apelação do Estado do Pará

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que condenou a empresa autora a pagar ao Estado do Pará honorários advocatícios na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 20, § 3º do CPC.

Consigna ainda que opôs embargos de declaração apontando erro material no julgado, eis que o dispositivo legal específico sobre os honorários advocatícios é o art. 85 do CPC e não o art. 20, porém os embargos foram rejeitados. Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença nesse ponto, pois o valor atribuído a causa é de R$1.017,475,47, que equivale a 1.067 (um mil e sessenta e sete) salários-mínimos e que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de 8% e o máximo de 10%, sobre o valor da causa, tudo nos termos do art. 85, §3º do CPC.

Outrossim nos termos do inciso III do § 4º do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, haja vista não ter havido condenação principal. Ressaltou ainda, que com o aditamento da inicial e a inclusão de mais dois AINF’s, nos valores de R$462.690,68 e R$391.279,31 o valor da causa passaria para R$1.871.445,46, ainda assim inferior a 2 mil salários-mínimos à época da prolação da sentença.

Dessa forma requer o provimento da apelação apenas para reformar a sentença para alterar o percentual de honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Pará para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transcrevo o trecho da sentença:

57 - Condeno a Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 20, §3º do Código de Processo Civil.

A irresignação merece prosperar.
O
decisum
que fixou os honorários foi publicado sob a vigência do CPC de 2015, as regras referentes aos honorários devem advir desse diploma.

É sabido que as causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se parâmetros previstos no art. 85,
caput,
§ 2º e incisos I a IV, do CPC/15 e com percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

Vejamos o que diz os dispositivos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA
. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por particulares contra decisão que, entre outros pontos, negou seu pedido de majoração de honorários advocatícios da fase executiva do processo, os quais foram arbitrados em desfavor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O Tribunal de origem consignou que "dessa maneira, em havendo resistência pela Fazenda Pública na forma da lei (como visto no tópico supramencionado, foram opostos embargos à execução), cabível a fixação de honorários em favor da parte exequente, mas não em razão da execução de sentença, e sim em razão dos embargos à execução. Assim, tais honorários advocatícios já foram fixados, revelando-se incabível, pois, a fixação da pretendida verba honorária na execução. (...) Ocorre que, vai mantida a decisão, que fixou honorários executivos em 5% sobre o valor da execução, sob pena de reformatio in pejus" (fls. 806-809, grifou-se). 3. A irresignação merece prosperar.
Tendo em vista que o decisum que fixou os honorários foi publicado sob a vigência do CPC de 2015 (fls. 150-153, e-STJ), as regras referentes aos honorários advocatícios devem advir desse diploma. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.805.646/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2020; AgInt no REsp 1.844.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 13.2.2020; REsp 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; REsp 1644846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31.8.2017. 5. Recurso Especial provido para determinar ao Tribunal de origem que fixe os honorários advocatícios em conformidade com os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1911221 RS 2020/0330608-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NOVO ESTATUTO. OBSERVÂNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, concessão de aposentadoria por invalidez e indenização por danos morais. II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula STF. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; REsp n. 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017. IV - Recurso especial provido para determinar ao Tribunal de origem que fixe os honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015. (REsp 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018)

Com essas considerações a sentença deve ser reformada para condenar a requerente/empresa em honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, §§§ 2º, 3º e 4º do CPC.

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
.
Nego provimento ao recurso de apelação da empresa OCRIM S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
e
dou parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará para reformar a sentença condenando a requerente/empresa em honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, §§§ 2º, 3º e 4º do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 01 de agosto de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/08/2022